Tribunal: TJDFT
Processo: 0739170-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO INADEQUADO. DEVER DE REGULARIZAÇÃO. REFORÇO DA REDE. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 1.000/2021. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CF, ART. 37, § 6o). DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO CAUSAL (CPC, ART. 373, I). DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DE ABALO À HONRA OBJETIVA. SÚMULA 227/STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que (i) determinou o fornecimento adequado de energia à unidade consumidora da autora, com regularização/adequação da rede, e (ii) condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) analisar se a concessionária responde pelas falhas no fornecimento de energia elétrica, mesmo diante da alegação de clandestinidade da rede; (ii) verificar se subsistem as condenações por danos materiais e danos morais à pessoa jurídica; e (iii) aferir qual o critério adequado para fixação/redistribuição dos honorários sucumbenciais diante do resultado do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A recorrente exerce a função de prestadora de serviço público de energia elétrica, sujeitando-se à responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
5. A prova pericial judicial apontou fornecimento de energia fora dos padrões de tensão exigidos pela ANEEL e registrou que, embora a concessionária alegue clandestinidade da rede elétrica na localidade, a região é abastecida, há consumidores cadastrados e não se evidenciaram providências efetivas de regularização/adequação ou de interrupção do fornecimento irregular, como previsto na Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 (v.g., art. 350).
6. Nesse contexto, mantêm-se a obrigação de fazer e as medidas necessárias para assegurar fornecimento adequado, com regularização/adequação da rede, em observância à continuidade, à segurança e à qualidade do serviço público prestado.
7. Quanto aos danos materiais, embora a responsabilidade seja objetiva, subsiste o ônus da parte autora de demonstrar o dano e o nexo causal (CPC, art. 373, I). No caso, não houve comprovação idônea de que os bens foram efetivamente avariados, tampouco restou demonstrado que os supostos danos materiais decorreram de oscilações ou dos problemas evidenciados na rede elétrica que atende à unidade consumidora da recorrida.
8. No tocante aos danos morais à pessoa jurídica, é imprescindível prova concreta de abalo à honra objetiva (Súmula 227/STJ), o que não se verificou, impondo-se o afastamento da condenação.
9. Em razão do parcial provimento do recurso, readequam-se as custas e os honorários advocatícios, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte.
Tese de julgamento: “1. A alegação de rede elétrica clandestina não afasta a responsabilidade objetiva da concessionária quando comprovada a prestação inadequada do serviço e a omissão na adoção das providências previstas na Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021. 2. A responsabilidade objetiva da concessionária não dispensa a comprovação do dano e do nexo causal, os quais não foram verificados na espécie, pois não houve demonstração da efetiva avaria dos equipamentos e sua imputação às oscilações no fornecimento de energia elétrica (CPC, art. 373, I). 3. A indenização por dano moral à pessoa jurídica exige prova concreta de abalo à honra objetiva, não se caracterizando por alegações genéricas de prejuízo ou dificuldades operacionais (Súmula 227/STJ). 4. Em caso de parcial provimento do recurso, é admissível a readequação da sucumbência e a fixação dos honorários advocatícios por critérios de proporcionalidade e razoabilidade.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, arts. 85, §§ 2o, 6o-A e 8o-A, e 373, I; CDC, art. 14; CC, art. 188, I; Lei no 10.438/2002, art. 14; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, arts. 4o, 26, 105 e 350.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.873.076/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 29/11/2021, DJe 17/12/2021; STJ, Súmula 227; TJDFT, Acórdão 1963715, 0749528-21.2022.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 30/01/2025, DJe 25/04/2025; TJDFT, Acórdão 1895419, 0732607-50.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 17/07/2024, DJe 31/07/2024; TJDFT, Acórdão 1842716, 0735029-95.2023.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 03/04/2024, DJe 22/04/2024; e outros.